Tribunal: TJDFT
Processo: 0707097-56.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM, PELO ADQUIRENTE, JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE FIDUCIÁRIO, TÃO SOMENTE, PELO PAGAMENTO DO IPVA. ART. 8o DO DECRETO 34.024/2012. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu. As condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade passiva, à luz da teoria da asserção, são aferidas em abstrato, presumindo-se verdadeiras as assertivas da parte autora na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral por meio da qual a autora pretende que as rés sejam compelidas a transferir o veículo, alienado a primeira ré (Julia) e todos os débitos a ele vinculados, assim como a pagar indenização pelos danos extrapatrimoniais.

3. Insurge-se a ré BV Financeira contra a sentença que a condenou, solidariamente, na obrigação de quitar “todos os débitos atrelados ao veículo VW/FOX 1.0, ano 2007/2008, placa NHG6009, RENAVAM sob n°. 934719136, chassi: 9BWKA05Z984063704, (abrangendo os débitos de seguro obrigatório, IPVA, Licenciamento e decorrentes de infrações de trânsito), vencidos desde a data da efetiva transferência do bem, qual seja, 10/04/2015” e a pagar indenização por dano moral no importe de R$ 3.000,00.

4. Sustenta a recorrente, em síntese, que sua responsabilidade, no negócio entabulado entre as partes, limita-se à disponibilização de recurso financeiro. Aduz que todo e qualquer débito decorrente da ausência de transferência do bem pela compradora não é de sua obrigação. Argui, também, pela inexistência de ato ilícito indenizável.

5. A controvérsia reside em determinar se o agente fiduciário é responsável, solidariamente, pelo pagamento de IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e infrações de trânsito não realizados pelo comprador, devedor fiduciário (ausência de transferência da propriedade).

6. No contrato de alienação fiduciária, o devedor fiduciante detém a posse direta, com assunção das responsabilidades e encargos sobre o bem, enquanto o credor fiduciário conserva o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa.

7. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265. C.C.).

8. Do pagamento do IPVA.

9. O Decreto no 34.024/2012 (Consolida e regulamenta a legislação que institui o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA) dispõe, em seu art. 8o, que são solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto: “I - o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores; II - o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título; III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula.”

10. Na espécie, restou devidamente comprovado que não foram quitados os IPVAs, referentes aos anos de 2016 a 2018 (id 12129449 - Pág. 1).

11. Logo, em atenção à norma estabelecida no Decreto no 34.024/2012, é indubitável a responsabilidade solidária do recorrente pelo pagamento do IPVA do veículo alienado fiduciariamente, porquanto detém a sua posse indireta.

12. Do licenciamento, seguro obrigatório, infrações de trânsito.

13. Melhor sorte assiste ao recorrente, quanto aos débitos concernentes ao licenciamento, seguro obrigatório, infrações de trânsito.

14. O licenciamento é devido para todo veículo que transitar em via pública, expedido anualmente, e de porte obrigatório (Art. 130 e seguintes, CTB).

15. Já o seguro obrigatório garante ao cidadão o direito à indenização em caso de acidentes que resultem em morte, invalidez ou despesas médicas. O seu pagamento é dever de todo o proprietário de veículo, sujeito a registro e licenciamento.

16. As infrações de trânsito, por sua vez, são de responsabilidade do condutor ou proprietário do veículo (art. 257, CTB), ou quiçá do ex-proprietário a depender se houve cumprimento, ou não, da norma prevista no art. 134, CTB.

17. Com efeito, com relação as despesas de licenciamento, seguro obrigatório e infrações de trânsito não é possível impor o ônus do seu pagamento ao recorrente, posto que inexiste norma, ou acordo entre as partes, que lhe atribuíam tal obrigação.

18. No caso de alienação do veículo, cabe ao adquirente do bem, salvo a hipótese do art. 134, CTB, responder por tais despesas, ainda que não tenha havido a comunicação da venda ao órgão DETRAN.

19. Neste ponto, merece reforma a sentença para excluir da condenação a obrigação do réu (recorrente), de pagar os débitos referentes a seguro obrigatório, licenciamento e infrações de trânsito.

20. Do dano moral.

21. A negligência da recorrente em não realizar o pagamento do IPVA, impondo ao autor o ônus de ter atribuído a si tal débito, é situação apta a ensejar frustração de expectativas e quebra de confiança baseada na boa-fé, o que ultrapassa a esfera de mero aborrecimento e tipifica dano moral indenizável, por ofensa aos atributos da personalidade da parte autora. Desse modo, irrepreensível a sentença que condenou o recorrente ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três reais) a título de reparação por dano moral.

22. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Parcialmente provido para excluir da condenação a obrigação do réu (recorrente) de pagar os débitos, referentes ao seguro obrigatório, licenciamento e infrações de trânsito. Sentença mantida nos demais termos.

23. Vencedor o recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.